Tribunal: STF
Processo: RE 1323987
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, GIIL-RAT, CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS (SISTEMA S, INCRA E FNDE). IMPOSSIBILIDADE. 1 . Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou a ação procedente para determinar a exclusão da contribuição previdenciária patronal, do GIIL-RAT, e das contribuições a Terceiros (Sistema S, Incra e FNDE) das bases de cálculo do PIS e da COFINS, bem como a possibilidade de ressarcimento/compensação das importâncias recolhidas indevidamente, nos últimos 5 anos. 2 . Segundo o art. 195, II, "b", da Constituição Federal, c/c o art. 1º das Leis n 10.637/02 (PIS), e da Lei os 10.833/03 (COFINS), a base de cálculo da contribuição social do empregador é a receita ou o faturamento mensal, assim entendido como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. 3. Nas leis ordinárias retromencionadas há dispositivos legais que preveem expressamente determinados fatos jurídicos que devem ser excluídos da base de cálculo das referidas exações, não se compreendendo entre eles os valores correspondentes às próprias contribuições. 4. O STJ possui entendimento uníssono no sentido de ser possível a incidência de tributo sobre tributo, salvo as exceções expressamente previstas em lei ou na própria Constituição. Precedente: STJ - REsp 1.144.469/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/12/2016. 5. Ao julgar a Repercussão Geral RE 574.706/PR -Tema 69, o STF entendeu que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que o imposto estadual não poderia ser abrangido pelo conceito de faturamento, pois não chega a ingressar efetivamente no patrimônio do contribuinte. 6. Esse não é o caso das contribuições em epígrafe, cujos valores são desembolsados a partir do patrimônio do próprio contribuinte. Impossibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS. 7. Apelação provida . Inversão do ônus da sucumbência. Decisão não condenatória. Honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes previstos no inciso III, do parágrafo 4º, c/c o parágrafos 2º e 3º, do art. 85, do CPC”.



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Aduz a parte recorrente ter havido ofensa aos arts. 1495, § 1º; 195, I; e 239 da Constituição Federal.



    Sustenta ser inconstitucional a inclusão, na base de cálculo do PIS e da COFINS, da contribuição previdenciária patronal, do GIIL-RAT e das contribuições devidas a terceiros (sistema S, INCRA e FNDE). Argumenta, na essência, que a base tributável pelos PIS e pela COFINS é composta somente da receita da venda de mercadorias e prestação de serviços. Defende ser aplicável ao caso a orientação firmada no julgamento do Tema nº 69.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Discute-se a inclusão, na base de cálculo do PIS e da COFINS, dos valores relativos à contribuição previdenciária patronal, ao GIIL-RAT e às contribuições devidas a terceiros (sistema S, INCRA e FNDE).



    Na espécie, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia:



     



    “Nas leis ordinárias retromencionadas [Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03] há dispositivos legais que preveem expressamente determinados fatos jurídicos que devem ser excluídos da base de cálculo das referidas exações, não se compreendendo entre eles os valores correspondentes às próprias contribuições.



    O STJ possui entendimento uníssono no sentido de ser possível a incidência de tributo sobre tributo, salvo as exceções expressamente previstas em lei ou na própria Constituição. Precedente: REsp 1.144.469/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/12/2016. 



    Ao julgar a Repercussão Geral RE 574.706/PR -Tema 69, o STF entendeu que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, haja vista que o imposto estadual não poderia ser abrangido pelo conceito de faturamento pois não chega a ingressar efetivamente no patrimônio do contribuinte. 



    Esse não é o caso das contribuições em epígrafe, cujos valores são desembolsados a partir do patrimônio do próprio contribuinte. Destarte, não merece guarida a pretensão de excluir os valores relativos à contribuição previdenciária patronal, ao GIIL-RAT, e às contribuições a Terceiros (Sistema S, Incra e FNDE) das bases de cálculo do PIS e da COFINS”.



     



    Em relação ao entendimento da Corte a quo de que é possível, em regra, a incidência de tributo sobre tributo, verifica-se estar isso em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa direção, cito o julgamento do RE nº 582.461/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se concluiu pela constitucionalidade da inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo. 



    Como assinalou a Ministra Ellen Gracie no exame desse caso, “não há uma garantia constitucional genérica contra a sobreposição de tributos”. Ainda segundo a Ministra, não se pode dizer “que decorra do Sistema Tributário Nacional a necessidade de que as bases de cálculo dos tributos sejam depuradas, delas se excluindo necessariamente os tributos que as componham ou que nelas estejam incorporados”.



    No que diz respeito à impossibilidade de aplicação, no presente caso, da tese firmada no julgamento do Tema nº 69, não merece reparos o acórdão recorrido. Com efeito, o julgamento desse tema esteve intimamente conectado com o ICMS, cujo regime bastante se diferencia daqueles concernentes aos tributos apontados nestes autos (contribuição previdenciária patronal, GIIL-RAT e contribuições devidas a terceiros). Nesse ponto, cumpre recordar o esclarecimento do Ministro Cezar Peluso, no RE nº 240.785/MG, o qual serviu muito de base para o julgamento do mencionado tema: o problema da inclusão do imposto estadual na base de cálculo daquelas contribuições decorria de sua técnica de arrecadação, a qual envolve o sistema de créditos e débitos bem como destaques do imposto em notas fiscais, ensejando a repercussão escritural de valores.



    Ultrapassados esses pontos, constata-se que, para superar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (mormente para verificar se o legislador ordinário optou por excluir da base de cálculo do PIS ou da COFINS determinado valor), o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Corroborando a compreensão, destaco que a Corte já assentou, v.g., ter natureza infraconstitucional a discussão relativa à inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS (Tema nº 1.111, RE nº 1.244.117-RG, de minha relatoria, DJe de 26/2/21).



     Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente